Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TEMA REPETITIVO 1.300 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta por autor que pleiteia a nulidade da sentença sob dois fundamentos: (i) incompetência absoluta da Justiça Estadual do Distrito Federal para julgar ação relativa à recomposição do saldo da conta individual do PASEP, e (ii) necessidade de suspensão do processo diante da afetação do Tema Repetitivo 1.300 pelo STJ. Na petição inicial, a pretensão foi dirigida contra a União e o Banco do Brasil, e visava à reparação por alegada má gestão da conta do PASEP. A Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade da União e declinou da competência para a Justiça do Distrito Federal, cuja decisão transitou em julgado e não foi impugnada. O juízo estadual manteve o processamento da demanda, reconhecendo a competência residual da Justiça do Distrito Federal para processar o feito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual do Distrito Federal é competente para julgar a ação, considerando a exclusão da União do polo passivo e a natureza da causa de pedir; e (ii) estabelecer se é necessária a suspensão do processo em razão da afetação do Tema Repetitivo 1.300 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A competência da Justiça Federal depende da presença da União, suas autarquias ou empresas públicas federais no polo passivo, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, o que não subsiste após o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da União pela Justiça Federal, decisão que transitou em julgado e não foi objeto de impugnação pela parte autora, o que atrai a preclusão consumativa.4. A jurisprudência do STJ admite a incidência da preclusão consumativa inclusive para matérias de ordem pública quando já decididas e não impugnadas tempestivamente, conforme entendimento firmado no AgInt no AREsp 2.783.886/MS.5. A causa de pedir da demanda está restrita à má gestão dos valores depositados na conta do PASEP pelo Banco do Brasil, não se discutindo a incorreção dos índices de correção aplicados ou a sua eventual omissão quanto aos repasses, o que atrai a competência da Justiça Estadual, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO).6. A tese submetida ao Tema Repetitivo 1.300 do STJ refere-se à distribuição do ônus da prova quanto à correspondência dos lançamentos a débito com pagamentos ao correntista, questão que não é objeto da presente demanda, de modo que a suspensão do processo não se impõe.7. A apelação não apresentou pedido de reforma da sentença quanto ao mérito da demanda, limitando-se a impugnações processuais que foram rejeitadas, de modo que não houve devolução da matéria de fundo à instância recursal.IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, arts. 1.010, III e IV, 373, II, 507, 508 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.783.886/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.04.2025, DJe 11.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 15.03.2023.

(e)